Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. NÃO CONFIGURADA A PRECLUSÃO LÓGICA DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL JÁ AFASTADA NA SENTENÇA AO ADENTRAR NO MÉRITO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE COM PODERES PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ATO JURÍDICO REALIZADO.
O depósito nos autos dos honorários de sucumbência não configura preclusão lógica do recurso de apelação interposto pela autora, que se insurgiu contra o julgado, pugnando pela reforma da sentença e acolhimento dos pedidos da exordial.
A sentença que adentrou no mérito afastou a inépcia da inicial, mormente na hipótese em que a preliminar aventada se confunde com a própria questão de fundo.
A procuração outorgada pela parte com poderes para administração e venda do imóvel, após ser transferido o bem a terceiros, configura ato jurídico perfeito e finalizado, não havendo que se falar em revogação.
Eventual prejuízo aventado pela parte nessa hipótese deve ser perquirido em ação própria para tanto.